Tribunal: TJSP
Processo: 2091512-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Decisão que ampliou a tutela anteriormente concedida, determinando-se, além do custeio da internação em caráter emergencial, o fornecimento dos medicamentos oncológicos, conforme prescrição médica. Inconformismo. Alegação de que o período de carência contratual não foi cumprido. Partes que se compuseram na origem. Decisão que homologou o acordo. RECURSO PREJUDICADO.